Tribunal: TJSP
Processo: 1036108-24.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Instalação de piso vinílico. Alegação de defeito. Inversão do ônus da prova em sentença. Cerceamento de defesa evidenciado. Suposto vício/defeito que deve ser objeto de esclarecimento na fase instrutória, cujo ônus é da parte acionada, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC. Sentença anulada.

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Instalação de piso vinílico. Alegação de defeito. Inversão do ônus da prova em sentença. Cerceamento de defesa evidenciado. Suposto vício/defeito que deve ser objeto de esclarecimento na fase instrutória, cujo ônus é da parte acionada, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.